Tribunal: STF
Processo: ARE 1157386
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS. INTEGRALIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.162.672-RG. TEMA 1019 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. DE 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.